Tribunal: TJES
Processo: 5026055-89.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026055-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RENATO RIBEIRO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES EM SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5026055-89.2024.8.08.0024
Recorrente: BANCO BMG S/A
Recorrido: RENATO RIBEIRO
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES EM SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE DEMANDA INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR CONSUMIDOR EM FACE DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALEGA QUE CONTRATOU JUNTO A RÉ UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MAS QUE VEM RECEBENDO DESCONTOS DE CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO E QUE SÃO FEITOS DESCONTOS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA SEM PREVISÃO DE FIM COM ALTAS TAXAS DE JUROS DE FORMA NÃO AUTORIZADAS. ALÉM DISSO, INFORMA QUE NUNCA SOLICITOU TAL PRODUTO E SERVIÇO, MAS SIM DE EMPRÉSTIMO. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE CANCELAMENTO DE NULIDADE DO CONTRATO DE “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Em face do exposto:
Declaro, de ofício, a prescrição de parcelas anteriores a 19/01/2019. A data fixada levou em conta a existência de suspensão da prescrição entre o período de 12/06/2020 a 30/10/2020, devido à previsão legal contida do art. 3º da Lei 14.010/2020.
Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma: 1 – Declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, ADE nº. 45607009, e condeno o Requerido
BANCO BMG SA
a restituir à parte Autora
RENATO RIBEIRO
,
em dobro
, todos os valores descontados de sua folha de pagamento,
caso tenham ocorrido
, por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados.
Destaco que haja a restituição em dobro acima fixada deve haver prova do desconto, pois uma vez feita a contratação do contrato de reserva de margem consignável é lançado, mensalmente, o valor reservado no contracheque, sob um código, mas nem sempre ocorre o desconto do benefício. O próprio nome "Reserva de margem consignável" indica que se trata de mera reserva de valor na margem consignável, a fim de garantir compras ou empréstimos via saque desse cartão de crédito, de modo que haverá o desconto até o limite dessa reserva, se houver sua utilização.
2
-
Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu
BANCO BMG SA
, dos proventos da parte
RENATO RIBEIRO
,
CPF o nº. 561.955.837-15
, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 3
-
Condeno o Requerido
BANCO BMG SA
a pagar à parte
RENATO RIBEIRO
, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data. 4
-
Após a atualização dos valores a serem restituídos, caso tenham, e dos danos morais fixados, determino o abatimento, no valor da condenação, os valores recebidos pela parte Autora com correção monetária a partir de cada recebimento, a saber: 1. R$ 2.882,00 (dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais) em 24/06/2016. 2. R$ 393,00 (trezentos e noventa e três reais) em 09/03/2017. 3. R$ 132,07 (cento e trinta e dois reais e sete centavos) em 16/01/2019. 4. R$ 185,29 (cento e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos) em 06/02/2019. 5. R$ 180,90 (cento e oitenta reais e noventa centavos) em 17/12/2019. 6. R$ 107,50 (cento e sete reais e cinquenta centavos) em 12/11/2021. 7. R$ 317,40 (trezentos e dezessete reais e quarenta centavos) em 18/08/2023; bem como d
e todos os valores utilizados em cartão de crédito com a devida correção monetária a partir de cada compra, conforme constam as faturas anexadas no id.

48163856.

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo. Deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte Autora, por falta de interesse neste momento processual, uma vez que não há condenação em custas e honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais Cíveis, tratando-se de análise a ser realizada em segundo grau, quando do juízo de admissibilidade para o conhecimento de eventual recurso, nos termos dos artigos 42, §1º, 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.010, §3º, do CPC.
Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95”.
(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SUAS RAZÕES, O BANCO REQUERIDO, REQUER SEJA RECONHECIDA A MANIFESTA INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA E A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PELA PARTE AUTORA, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL; ALTERNATIVAMENTE, CASO MANTIDO O ENTENDIMENTO DA SENTENÇA DE DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SEJA O PRESENTE RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES OCORRA DE FORMA SIMPLES, NÃO DOBRADA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (CDC, ART. 27), COMO JÁ DETERMINADO NA SENTENÇA; AINDA ALTERNATIVAMENTE, SEJA O PRESENTE RECURSO PROVIDO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS IMPOSTA AO BANCO RECORRENTE EM PRIMEIRO GRAU OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO PARA O VALOR DE R$ 1.000,00.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR, CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, ANTE SUPOSTO VÍCIO DE VONTADE, BEM COMO A POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SUPOSTAMENTE SOFRIDOS. POIS BEM. O AUTOR RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADO POR NEGÓCIO QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NUNCA SOLICITOU QUALQUER CARTÃO JUNTO AO BANCO REQUERIDO. CONTUDO, ANALISANDO OS AUTOS, OBSERVO QUE O REQUERENTE, CIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADO, FEZ USO DESSA FUNÇÃO, PORQUANTO, NO CAMPO “
DEMONSTRATIVO DESPESAS
” DAS FATURAS CONSIGNADAS SOB O ID. 12727177 HÁ HISTÓRICO DE REALIZAÇÃO DE DIVERSAS COMPRAS (ID. 12727177 - Págs. 34, 36, 55 e 62) COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, INCLUSIVE EM ESTABELECIMENTOS FÍSICOS, DEMONSTRANDO, ASSIM, QUE O CONSUMIDOR TINHA CIÊNCIA QUE SE TRATAVA DE UM PRODUTO CARTÃO DE CRÉDITO. CUMPRE RESSALTAR QUE EM CASOS SEMELHANTES, ESTE RELATOR JÁ FIRMOU ENTENDIMENTO INVALIDANDO O CONTRATO PELO VÍCIO DE CONSENTIMENTO, POIS O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SEM COMPRAS E SEM DESBLOQUEIO DO CARTÃO SERIA ARTIFÍCIO ENGENDRADO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA BURLAR A MARGEM CONSIGNÁVEL DOS BENEFÍCIOS E SALÁRIOS, CONSTITUINDO-SE EM VERDADEIROS EMPRÉSTIMOS,
MAS ESTE NÃO É O CASO DOS AUTOS, POIS O AUTOR NÃO SÓ RECEBEU VALOR EM CRÉDITO (DINHEIRO), COMO TAMBÉM REALIZOU COMPRAS E POR ESTE MOTIVO NÃO SE PODE ACOLHER A TESE DE QUE TENHA HAVIDO ERRO OU DOLO.

ASSIM, O BANCO REQUERIDO COMPROVOU A REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, DEMONSTRANDO TER A PARTE AUTORA CONTRATADO O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, AUTORIZANDO, DE FORMA EXPRESSA, QUE DESCONTOS SE EFETIVASSEM DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO, SENDO AS COBRANÇAS REALIZADAS EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR (ART. 188, I DO CÓDIGO CIVIL), OU SEJA DIANTE DAS PROVAS DA CONTRATAÇÃO E DO USO DO CARTÃO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS CONFIGURARIA CLARO AFRONTE AOS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO AUTOR. A IMPROCEDÊNCIA É, PORTANTO, MEDIDA DE RIGOR E POR DECORRÊNCIA LÓGICA, NÃO HÁ DE SE FALAR NA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL, ATÉ PORQUE O AUTOR NÃO REALIZA OS PAGAMENTOS EM SUA TOTALIDADE, SE LIMITANDO A PAGAR SOMENTE COM OS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU CONTRACHEQUE, QUE NÃO FAZIA JUS AO COBRADO NAS FATURAS ANEXADAS. PORTANTO, NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL A ANULAÇÃO DE UM CONTRATO COM O QUAL AMBAS AS PARTES TÊM SE BENEFICIADO. AINDA SE MOSTRA NECESSÁRIO RESSALTAR QUE A DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA CONTRATAÇÃO, EM NADA IMPEDE QUE O RECORRIDO EXERÇA O DIREITO DE ENCERRAR A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. DESSARTE, VOTA-SE PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA O FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(6).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR
BANCO BMG S.A.
E, NO MÉRITO
DOU-LHE PROVIMENTO
REFORMANDO A SENTENÇA OBJURGADA PARA
JULGAR IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS INICIAIS, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)